Tribunal: STF
Processo: Rcl 94007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DO ART. 25 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ADI Nº 4.296/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ronald Senno Assunção, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Mandado de Segurança 4000658-38.2025.8.12.9000, mediante o qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.296/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação declaratória de inexistência parcial de débito tributário, cumulada com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade parcial de cobrança de IPVA incidente sobre veículo objeto de roubo, bem como a sustação de protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa.
    3. Noticia que o pedido de tutela de urgência foi inferido pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande/MS, tendo o reclamante impetrado mandado de segurança, em razão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais.

    4. Informa que “o órgão jurisdicional reclamado, ao examinar o writ constitucional, deixou de apreciá-lo sob sua natureza jurídica própria e autônoma, promovendo verdadeira descaracterização ontológica do mandado de segurança, ao equipará-lo, indevidamente, a sucedâneo recursal submetido às regras procedimentais e financeiras do sistema recursal da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 1, p. 2).

    5. Aponta que “a autoridade reclamada deixou de conhecer da impetração por suposta deserção, em razão da ausência de recolhimento de preparo, aplicando, por analogia imprópria, os arts. 42 e 54 da Lei nº 9.099/95, próprios do recurso inominado e absolutamente estranhos ao rito da Lei nº 12.016/2009” (e-doc. 1, p. 2).

    6. Afirma que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que afronta o art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo  Supremo Tribunal Federal na ADI nº  4.296/DF.

    7. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para “cassar parcialmente o acórdão reclamado, exclusivamente no capítulo que impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios, restabelecendo-se a plena eficácia do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e preservando-se a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4296”. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

    8. De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. No caso vertente,  o reclamante pretende ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 4.296/DF, cuja ementa possui o seguinte teor: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, § 2º, 7º, III E § 2º, 22, § 2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO ‘WRIT’ CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas.
2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado.
3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.
5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.”

(ADI nº 4.296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/06/2021, p. 11/10/2021).

    12. O ato reclamado, por seu turno, consiste de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que, em sede de Mandado de Segurança, condenou o impetrante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Eis a ementa do decisum (e-doc. 7, p 1, grifos acrescentados):

“MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DESERÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ENUNCIADO Nº 122 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira  integral, na forma estabelecida pelos art. 42 e 54 da Lei n. 9.099/1995. A ausência de recolhimento de preparo recursal, importa em não conhecimento do recurso por deserto. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento de recurso inominado (ENUNCIADO 122 do FONAJE). RECURSO NÃO CONHECIDO.” 

    13. Opostos embargos de declaração, a condenação foi mantida nos seguintes termos (e-doc. 7, grifos acrescentados):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI Nº 9.099/95. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ENUNCIADO Nº 122 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Mandado de Segurança impetrado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais e da inexistência de pedido de gratuidade da justiça. O embargante sustenta erro de premissa fática, alegando que a ação mandamental teria sido tratada como recurso inominado, com aplicação indevida da deserção, além de apontar contradição e omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a deserção do mandado de segurança por ausência de preparo no âmbito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado. 
4. A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seus arts. 42 e 54, que o preparo deve ser realizado integralmente no prazo de quarenta e oito horas após a interposição, sob pena de deserção. 
5. No caso concreto, o impetrante não comprovou o recolhimento das custas processuais nem formulou pedido de gratuidade da justiça, circunstância que legitima a aplicação da deserção no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. 
6. O mandado de segurança foi utilizado como via de revisão de decisão interlocutória proferida no primeiro grau, assumindo, na prática, a função de sucedâneo recursal, o que atrai a incidência das regras processuais e dos encargos financeiros próprios do sistema em que foi manejado. 
7. A parte que opta por determinado instrumento processual para provocar o reexame judicial assume os riscos e ônus decorrentes da via eleita, não sendo possível usufruir de seus benefícios e, simultaneamente, afastar os encargos decorrentes do não conhecimento da medida. 
8. O Enunciado nº 122 do FONAJE autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso no sistema dos Juizados Especiais, fundamento expressamente adotado no acórdão embargado. 
9. Inexistindo omissão, contradição ou erro de premissa fática, verifica-se que os embargos declaratórios buscam apenas rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza desse recurso.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
10.Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. O mandado de segurança impetrado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais submete-se às regras de custas previstas na Lei nº 9.099/95, sendo cabível o reconhecimento da deserção diante da ausência de preparo. A condenação em custas e honorários advocatícios é admissível no sistema dos Juizados Especiais quando não conhecido o recurso, conforme o Enunciado nº 122 do FONAJE. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 54; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 122 do FONAJE.”

    14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada, ao proferir o acórdão ora impugnado e condenar o reclamante em honorários sucumbenciais, partiu de duas premissas centrais: (i) a de que o Mandado de Segurança, por ter sido impetrado para impugnar decisão interlocutória, assumiu a função de sucedâneo recursal; e (ii) a de que, ao assumir tal função dentro do microssistema dos Juizados Especiais, deveria submeter-se integralmente às regras deste, inclusive ao disposto no Enunciado nº 122 do FONAJE, que prevê a condenação em custas e honorários no caso de não conhecimento do recurso.

    15. Por outro lado, o paradigma vinculante invocado, consubstanciado na decisão da ADI nº 4.296/DF, estabelece uma regra especialíssima e de caráter absoluto para o instituto do Mandado de Segurança. Ao julgar a ADI nº 4.296/DF, esta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, que positiva o entendimento sumulado há décadas (Súmula nº 512/STF): é incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em qualquer ação de mandado de segurança.

    16. A ratio decidendi do paradigma, longamente debatida nesta Corte, fundamenta-se na própria natureza do writ como garantia constitucional fundamental. A isenção de honorários sucumbenciais visa a facilitar o acesso do cidadão à justiça para a proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, eliminando o desincentivo que o risco de arcar com os ônus da sucumbência poderia gerar. Trata-se de uma característica inerente à ação mandamental, que a distingue dos procedimentos comuns.

    17. Nesse contexto, o confronto analítico entre o acórdão reclamado e entendimento firmado na ADI nº 4.296/DF revela uma clara antinomia. A decisão reclamada aplicou uma norma de caráter geral e infralegal (Enunciado do FONAJE), pertinente a um recurso específico (recurso inominado), a uma ação de natureza constitucional com regramento próprio. Ao fazê-lo, ignorou a regra especial e de hierarquia superior que rege a matéria.

    18. A propósito, o fato de o Mandado de Segurança ter sido utilizado como sucedâneo recursal não desnatura sua essência de ação autônoma de impugnação, nem afasta as regras que lhe são intrínsecas. A jurisprudência admite o uso do writ em tal função, mas isso não significa que ele se converta, para todos os efeitos, no recurso que substitui. A ação mandamental mantém sua identidade e, com ela, seu regime jurídico próprio, no qual se insere a vedação à condenação em honorários, conforme o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, a Súmula nº 512/STF e a ADI nº 4.296/DF.

    19.  Ademais, um Enunciado do FONAJE, embora relevante para a uniformização de procedimentos nos Juizados Especiais, não possui força de lei e, por óbvio, não pode se sobrepor a uma lei federal (Lei nº 12.016/2009), tampouco a uma decisão deste Supremo Tribunal, tomada em controle concentrado de constitucionalidade e, portanto, com eficácia vinculante e efeitos erga omnes.

    20. Dessa forma, considero que, ao priorizar a interpretação sistêmica dos Juizados Especiais em detrimento da norma específica e constitucionalmente orientada do Mandado de Segurança, a decisão reclamada efetivamente criou uma exceção não prevista à regra do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da ADI nº 4.296/DF, em manifesta contrariedade à autoridade desta Corte.

    21. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para, cassando parcialmente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Mandado de Segurança nº 4000658-38.2025.8.12.9000, afastar a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da ADI nº 4.296/DF. 

Comunique-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator